Tribunal: TJSP
Processo: 1002430-68.2017.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de abertura de conta com limite de crédito, firmando entre o banco autor e a empresa ré. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, observando-se, porém, que sobre o valor cobrado deverá incidir correção monetária

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de abertura de conta com limite de crédito, firmando entre o banco autor e a empresa ré. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, observando-se, porém, que sobre o valor cobrado deverá incidir correção monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação. Demandada condenada a arcar integralmente com o ônus decorrente da sucumbência. Apelo exclusivo do banco autor pugnando pela fixação dos juros moratórios desde a propositura da demanda considerando a mora ex re. Com razão. Preliminar. Valor do preparo. Fica admitido o preparo calculado de acordo com a diferença dos termos iniciais dos juros moratórios e não pelo valor atribuído à causa. Precedentes. Mérito. Termo de incidência dos juros moratórios. Aplicação do artigo 397, caput do Código Civil. Mora ex re. Dívida corrigida e atualizada conforme planilha. Juros moratórios que devem ser fixados desde a propositura da demanda. Honorários recursais não arbitrados. Apelo provido.